Tribunal: TJDFT
Processo: 0713672-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713672-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANGELA DA CUNHA BORGES FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 70627485), interposto pela Ré AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face da Autora ANGELA DA CUNHA BORGES FERREIRA ante decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília no processo 0710398-19.2025.8.07.0001 (ação cominatória), que deferiu a tutela de urgência para determinar à Agravante que fornecesse, no prazo de 10 dias contados da intimação, o medicamento Trastuzumabe entansina 3,6mg/Kg IV D1, a cada 21 dias, do C1 ao C17, por tempo indeterminado e enquanto durar a necessidade do paciente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 80.000,00. Verifica-se que no processo de origem foi proferida sentença de mérito que julgou procedente o pleito autoral, confirmando, inclusive, a tutela de urgência anteriormente deferida. Portanto, em observância ao dever de não ensejar a prolação de decisão surpresa, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, intimem-se as partes, para se manifestar sobre a perda superveniente do interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador